Tribunal: STF
Processo: ARE 1490340
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE PARECERES PELO ESTADO DE MINAS GERAIS – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se aferindo a imprescindibilidade da documentação para o julgamento da questão controvertida, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido dos apelantes de intimação do Estado, determinando a inclusão do processo na próxima sessão presencial, e facultando às partes a apresentação de memoriais e/ou sustentação oral. 2. Recurso não provido (doc. 221, p. 1).



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, § 4°, II e III, da mesma Carta, bem como dos arts. 5°, § 1°, e 25, § 2°, da Emenda Constitucional 103/2019.



    É o relatório. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, todavia, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que “o STF não julgou procedente o mandado de injunção para reconhecer que as atividades exercidas pelos Auditores Fiscais da Receita Estadual são de risco e também não lhes foi garantido o direito a aposentadoria especial”, consignando que “os autores deveriam comprovar o tempo que trabalharam de forma permanente, não ocasional nem intermitente, sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física. Além de provar as condições especiais, deveriam também os autores provarem o tempo que laborou sob tais condições. Todavia, de seus ônus não se desincumbiram, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil”. Limita-se a controvérsia dos autos, portanto, ao exame da adequação da sentença que concluiu que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, para fins de concessão da aposentadoria especial, na forma do artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição da República de 1988, sem desconsiderar a decisão do STF, no Mandado de Injunção nº 2.774. Desse modo, tem-se que os pareceres jurídicos, que teriam entendido que “o tempo de serviço especial prestado sob condições especiais, em especial os da Policia Militar, Polícia Civil e Forças Armadas, devem ser averbados em tempo comum com o acréscimo legal devido com o fator conversão de 1.17”, não afasta os aspectos relativos ao ônus da prova da parte autora, questão que será objeto de análise no julgamento do apelo, não se aferindo a imprescindibilidade da documentação referida. Nesta senda, foi lançado relatório nos autos pedindo dia em 19 de novembro de 2020, já tendo o feito sido incluído nas sessões de julgamento de 04/02/2021, 11/02/2021 e 15/04/2021, não se podendo permitir uma maior demora para a solução da matéria controvertida. Logo, não vejo motivos para reformar a decisão que indeferiu o pedido de intimação do Estado e determinou a inclusão do processo “na próxima sessão presencial, facultando às partes a apresentação de memoriais e/ou sustentação oral” (doc. 221, pp. 5- 6).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.299.207 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2021). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aposentadoria especial. Segurado autônomo. Possibilidade e requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.428.489 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/2/2024).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou a viabilidade da conversão do tempo especial em comum apenas quando cumprido integralmente no exercício do cargo/função do qual decorra a aposentadoria especial. Confiram os seguintes precedentes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA COMUM. IMPUGNAÇÃO, PELO GOVERNADOR DO ESTADO, DO PAR. 4. DO ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,QUE ASSIM DISPÕE: "NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A APOSENTADORIA DO SERVIDOR AOS TRINTA E CINCO ANOS DE SERVIÇO E DA SERVIDORA AOS TRINTA, O PERIODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES QUE ASSEGUREM DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL SERÁ ACRESCIDO DE UM SEXTO E DE UM QUINTO, RESPECTIVAMENTE." AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O art. 40, III, "b", da Constituição Federal, assegura o direito a aposentadoria especial, de forma que o tempo de efetivo exercício em funções de magistério e contado com o acréscimo de 1/6 (um sexto) e o da professora com o de 1/5 (um quinto), em relação ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria comum (35 anos para o homem e 30 anos para a mulher: alínea "a" do mesmo inciso e artigo). . 2. A expressão "efetivo exercício em funções de magistério" (CF, art. 40, III, "b") contem a exigência de que o direito a aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das especificas funções de magistério, excluída qualquer outra. 3. Não e permitido ao constituinte estadual fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas. 4. Ação direta conhecida e julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do par. 4. do art. 38 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, eis que a norma do art. 40 da Constituição Federal e de observância obrigatória por todos os níveis de Poder (ADI 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 26/4/1996). 



    AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA COMUM. REGIME PRÓPRIO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO MAGISTÉRIO, MEDIANTE FATOR DE CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é possível fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas, pois a aposentadoria especial é a exceção, e, como tal, sua interpretação só pode ser restritiva (ADI 178, rel. min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 26.04.1996). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 288.640 AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2012). 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.235.354 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/12/2019).



     Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3.Agravo regimental não provido (RE 643.925 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/4/2014).



    Conforme a jurisprudência do STF, o art. 40, § 4º, III, da Constituição da República não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais, mas apenas o direito subjetivo à aposentadoria em regime especial. Em idêntico sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial. 2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria. 3. Agravo regimental não provido (ARE 841.148 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/4/2015). 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal não garante a contagem de tempo de serviço diferenciada ao servidor público, porém, tão somente, a aposentadoria especial. II - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 788.025 AgR-segundo/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2014).



    Por fim, anoto que o Tema 942 da repercussão geral foi afastado em caso semelhante:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS, EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. No caso sob exame, a ação foi ajuizada por auditor fiscal que busca a conversão de tempo de serviço cumprido na Marinha do Brasil, como especial, em tempo de serviço comum, a fim de que, somado ao tempo de serviço prestado em cargo de natureza civil (auditor fiscal), seja possível a redução do tempo de serviço necessário à aposentadoria comum. 2. Possibilidade de conversão de tempo especial em comum apenas quando cumprido integralmente no exercício do cargo/função do qual decorra a aposentadoria especial. 3. O art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais, mas apenas o direito subjetivo à aposentadoria em regime especial. Precedentes. 4. Impossibilidade de se conjugarem as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.422.013 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/3/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator